Tribunal: STF
Processo: ARE 1293185
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DA PARCELA DENOMINADA "CTVA". REFLEXO NAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. SÚMULA 170/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 1. Cuida-se, na origem, de revisional de contribuição previdenciária ajuizada em face da CEF e da FUNCEF, em que se pretende a inclusão da verba denominada CTVA - Complemento Temporário Variável Ajuste de Mercado- na composição de salário de participação, com os devidos reflexos no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria. 2. A presente demanda cumula pretensões de natureza distintas, havendo um pedido antecedente de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, com a condenação da ex-empregadora (CEF) em aportar contribuições previdenciárias, e um pedido consequente de recálculo do valor do benefício de suplementação de aposentadoria a cargo da entidade de previdência privada (FUNCEF). 3. Segundo a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça em hipóteses como a presente, em se tratando de cumulação de pedidos envolvendo matérias de diferentes competências, deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça Especializada, para o exame das pretensões derivadas da relação de trabalho, ressalvada a possibilidade de posterior ajuizamento de nova ação, perante a Justiça Comum, com vistas ao deslinde da controvérsia relativa ao reajuste do benefício de suplementação de aposentadoria. Aplica-se, com as adaptações necessárias, o disposto na Súmula 170/STJ. Precedentes. 4. Reconhecida a incompetência da Justiça Comum. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.” (eDOC 5, p. 86-87)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 114, IX; e 202, § 2°, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, nos termos do entendimento firmando pelo STF no RE-RG 586.453, processo paradigma da sistemática da repercussão geral, compete à justiça comum processar os feitos envolvendo entidades de previdência privada.
    Por fim, pede a exclusão da multa imposta por litigância de má-fé.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Ação ajuizada contra entidade de previdência privada. Competência. Natureza jurídica do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA). Questão prejudicial de natureza eminentemente trabalhista. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 586.453/RS (Tema 190/RG). Competência da Justiça do Trabalho. Parecer por que seja negado seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 11)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso dos autos, discute-se a competência para apreciação de ação de revisão de contribuição previdenciária objetivando o reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA recebida de seu empregador, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com os consequentes reflexos no custeio de seu plano de previdência suplementar, gerido pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF.
    O STJ assentou que, “nas hipóteses de cumulação de pretensões de naturezas distintas - uma atinente ao vínculo laboral e outra relativa à complementação de aposentadoria - deve ser aplicada, por analogia, o disposto na Súmula 170/STJ, de maneira que a Justiça trabalhista examine, em primeiro lugar, o pedido no âmbito de sua competência, sem prejuízo do ajuizamento de nova ação perante a Justiça Comum, exclusivamente em face da entidade de previdência complementar”.
    Conforme alegado pela recorrente, de fato o STF, ao apreciar o tema 190 da sistemática da repercussão geral, assentou que 
“Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.6.2013)
    Todavia, como bem acentuou o STJ, há peculiaridades no presente caso que justificam a manutenção, por ora, da competência da justiça do trabalho.
    Dessa forma, por ser necessária, inicialmente, a definição da natureza da CTVA pela Justiça competente, verifica-se que o acórdão recorrido não conflita com o entendimento firmado por esta Corte no RE 586.453/SE, em que se firmou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria” . 
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”. (ARE 1276711 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)
    Por fim, também não assiste razão quanto ao pedido de exclusão da multa fixada, uma vez que esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé, tendo vista sua natureza infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstitucional”. (RE 633360 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe- 31.8.2011)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 34) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente